Tribunal: TJMT
Processo: 1020186-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Nilson Sukenski e Laucimar Marcelino de Miranda contra ato do Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda/MT., que os estaria submetendo a constrangimento ilegal, diante da carência de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos autorizadores respectivos; suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão; e predicados pessoais favoráveis aos pacientes.
Vencidos nas teses acima descritas, em observância à Recomendação no. 62/2020 do CNJ, o impetrante almeja a concessão de prisão domiciliar aos pacientes diante do risco de custodiados, contraírem o novo coronavírus, colocando sua saúde em perigo por pertencerem ao denominado “grupo de risco” para o COVID-19. Não concedia a prisão domiciliar pelo motivo acima mencionado, pleiteia em benefício dos pacientes, a extensão dos efeitos da decisão em que se concedeu a liberdade provisória com fiança e outras medidas cautelares à corré Zirlei Nery Gonçalves (Id. 58894993).
Anexou-se documentos (Id. 58894991).
Extrai-se dos autos que os pacientes, cada um conduzindo um veículo caminhão, foram surpreendidos transportando um total de 1.246,370kg de substância análoga à cocaína, divididos em 1.236 tabletes (796 com Nilson e 440 com Laucimar) – (Id. 58924960), além de elevada quantidade em dinheiro (R$ 8.650,00 com Nilson e R$3.500,00 com Laucimar). No interrogatório policial, ambos os pacientes confessaram o crime, dizendo que receberiam R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada para transportarem a droga de Caramujo/MT até Sapezal/MT.
No entanto, em Pontes e Lacerda/MT, foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal e surpreendidos com o entorpecente, sendo presos em flagrante delito juntamente com a corré Zirlei Nery Gonçalves, pela suposta autoria dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, da Lei no. 11.343/06.
O magistrado que jurisdiciona o processo na origem, fundamentou o decreto cautelar, destacando “(...) a excessiva quantidade de droga apreendida, superando uma tonelada, conjugada ao tipo de entorpecente - cocaína, e a forma em que foi ardilosamente ocultada (...)” (Id. 58924960).
Nesse contexto, a princípio, entendo que o decisum atacado se encontra satisfatoriamente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido – 1.246,370kg de substância análoga à cocaína. Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Aliás, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”.
Portanto, ao menos por ora, não há que se falar em carência de fundamentação do decreto de restrição cautelar dos pacientes.
Outrossim, em que pese as alegações do impetrante, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
É necessário destacar, ainda, que mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis dos pacientes, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar ao paciente Nilson Sukenski, por risco de contágio por COVID-19, ao que tudo indica, não foi submetido ao crivo do Juízo a quo (o impetrante deixou de colacionar decisum indeferindo o benefício ao indigitado paciente), sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. Portanto, relativamente a esse pedido, deixo de conhecer o writ, seja para evitar supressão de instância ou por falta de prova pré-constituída.
Já em relação ao paciente LAUCIMAR MARCELINO DE MIRANDA, o pleito foi indeferido no primeiro grau, destacando-se em especial que o Centro de Detenção Provisória daquela localidade enfrenta a situação de pandemia com presteza e eficiência, mantendo sob controle os casos de contaminação e recuperação dos custodiados (Id. 58924980).
Nesse contexto, destacado pelo magistrado primevo que há controle dos casos de contaminação no centro de detenção em que o paciente Laucimar se encontra custodiado, não há motivo, a priori, para substituir sua prisão preventiva por domiciliar independentemente de ele inserir-se, ou não, no denominado grupo de risco para COVID-19.
No concernente à Recomendação no. 62/2020 do CNJ, é certo que ela tem caráter de orientação (não de obrigatoriedade e nem poderia ser), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados. Portanto, evidentemente, que ela não implica em garantia de liberdade ou prisão domiciliar aos presos, sem qualquer critério de avaliação.
Com efeito, as medidas alternativas ao encarceramento devem ser direcionadas a detentos que representem menor perigo à coletividade, não sendo essa a hipótese dos autos, em que ficou, ao menos por ora, demonstrada a alta periculosidade dos pacientes, que foram surpreendidos e confessaram o transporte de exorbitante quantidade de cocaína (mais de uma tonelada).
Por fim, relativamente à pretensão de ambos os pacientes de extensão dos efeitos da decisão da decisão em que se concedeu a liberdade provisória com fiança e outras medidas cautelares à corré Zirlei Nery Gonçalves, aparentemente, também não foi levada ao crivo do Juízo de primeira instância, o que impede o conhecimento da matéria por este segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator